Tribunal: TJDFT
Processo: 0731596-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0731596-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS ROBERTO DA SILVA MONTEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO, SELECAO E TECNOLOGIA - IBEST, CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARCOS ROBERTO DA SILVA MONTEIRO (impetrante), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do mandado de segurança de no 0708719-98.2023.8.07.0018, proposto pelo ora agravante em desfavor do CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL e outro, indeferiu o pedido liminar atinente à participação no concurso para Conselheiro Tutelar (ID 167242896, de origem). Em suas razões recursais (ID 49624362, p. 9 e 22), requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso; e, no mérito, postula o provimento do agravo de instrumento, “para reformar a decisão que indeferiu o pedido liminar de continuidade no certame”. Preparo dispensado, em razão dos benefícios da gratuidade de justiça (ID 167242896, de origem). Nesta instância, o pedido liminar foi indeferido (ID 49709218). Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidões de ID 51236656 e 51800814. É a síntese necessária. Decido. Compulsando os autos de origem, verifica-se que o d. magistrado singular proferiu sentença, nos seguintes termos (ID 172616339, de origem): Nesse contexto, constata-se que a manutenção do Impetrante no certame acarretaria indevida afronta às normas editalícias, assim como ofensa à necessária isonomia entre candidatos. Desta feita, a despeito das considerações tecidas na exordial, não se vislumbra ofensa a direito líquido e certo na hipótese, motivo pelo qual a denegação da segurança é medida que se impõe. Dispositivo Ante o exposto, REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva e DENEGO a segurança. Declaro resolvido o mérito, com base no art. 487, I, do CPC. (g.n.) Com efeito, a prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, não mais persistindo o interesse recursal. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, declaro a prejudicialidade do recurso e não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 3 de outubro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora